Tribunal: TJSP
Processo: 2123293-07.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Ação anulatória de decisão administrativa de cassação de inscrição estadual de substituta tributária. ICMS. Insurgência contra decisão que admitiu o ingresso do SINDICOM – Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes na qualidade de amicus curiae. Decisão irrecorrível (CPC, art. 138, §1o). Precedentes. Agravo de instrumento não conhecido. Inexistência de omissão

Ementa:
Ação anulatória de decisão administrativa de cassação de inscrição estadual de substituta tributária. ICMS. Insurgência contra decisão que admitiu o ingresso do SINDICOM – Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustíveis e Lubrificantes na qualidade de amicus curiae. Decisão irrecorrível (CPC, art. 138, §1o). Precedentes. Agravo de instrumento não conhecido. Inexistência de omissão ou nulidade. Embargos de declaração rejeitados.